Tribunal: TCU
Processo: 021.542/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1773/2020-TCU-Plenário Considerando a petição formulada pela empresa Engevix em face do Acórdão 1348/2017-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal determinou a retenção de pagamentos à empresa; Considerando que a empresa Engevix requer a revogação da retenção de pagamentos determinada pelo Acórdão 1348/2017-TCU-Plenário e, alternativamente, caso sua solicitação seja indeferida, a substituição da retenção pelo oferecimento de outro tipo de garantia, nos termos previstos no art. 56, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; Considerando que a unidade técnica propõe o não atendimento aos pleitos de revogação da retenção de pagamentos e de substituição da retenção por garantias; Considerando que o caso tratado nos autos é distinto daqueles em que a jurisprudência do TCU admite suspensões de medidas cautelares de indisponibilidades de bens ou sobrestamentos de declarações de inidoneidade de empresas que tenham colaborado com apurações e reconhecido suas participações em ilícitos; Considerando que os pagamentos indicados são referentes a contratos declarados nulos pela estatal e que a declaração de nulidade opera retroativamente e impede os efeitos jurídicos que os contratos poderiam produzir; Considerando que a aceitação de garantia é faculdade atribuída à contratante, que já se manifestou contrariamente à proposta; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do RITCU, em indeferir o pleito formulado pela empresa Engevix; 1. Processo TC- Processo 021.542/2016-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 001.865/2017-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 021.694/2016-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Af-consult Ltd (15.702.776/0001-20); Eletrobrás Termonuclear S.A. (42.540.211/0001-67); Engevix Engenharia e Projetos S.A. (00.103.582/0001-31) 1.3. Recorrente: Engevix Engenharia e Projetos S.A. (00.103.582/0001-31) 1.4. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A.; Eletrobrás Termonuclear S.A. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOpe). 1.9. Representação legal: Isamara Seabra (27685/OAB-DF) e outros; Amanda Barros Seabra Pereira (55.903/OAB-DF) e outros; Maria Clara Espindola de Queiroz e outros; Renan Maia Carlos Fonseca (15.638-E/OAB-DF) e outros; Ana Paula Imbroisi Rebello (75.866/OAB-RJ) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.